Tribunal: TJBA
Processo: 8058727-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058727-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CRISTINO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
LAERCIO ALVES DA SILVA NETO, LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATOS INTEGRAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058727-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCUS VINICIUS CRISTINO ALBUQUERQUE e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.